Tribunal: CARF
Processo: 11610.004325/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004325/2003-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.668 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COMPANHIA NITRO Q BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-10.024 – 9a Turma
da DRJ/SPOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Trata o presente processo de declaração de compensação
formulada pela contribuinte, acima identificada, protocolizada em 28/03/2003, no
qual esta pretende compensar as contribuições para a COFINS, dos períodos de
apuração de fevereiro e dezembro de 2002, com saldo negativo do IRPJ conforme
processo n° 11610.004792/2002-08.
2.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 22 a 25, do qual a
interessada tomou ciência em 22/07/2004 (fl. 27-verso), a autoridade competente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004325/2003-51
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo
indeferiu o pleito concluindo que:
2.1.
"Contudo, inexiste crédito no presente pleito, uma vez que
a compensação pleiteada no processo n° 11610.004792/2002-08 não foi
efetuada com o valor de R$ 896.469,33 e sim com o valor constante da DCTF
retificadora, ou seja, R$ 499.380,95, conforme comprovado pela consulta ao
sistema Profisc de fl. 18."
2.2.
"Assim, constata-se a total impertinência da Declaração de
Compensação apresentada, dada a ausência de crédito líquido e certo a ampará-
la."

3.
Inconformada com o indeferimento, a contribuinte
ingressou com a manifestação de inconformidade em 19/08/2004 (fls. 29 a 50),
alegando:
3.1. A referida decisão padece de vício insanável da falta de
motivação, vício este que conduz a anulação do ato administrativo, em virtude da
ausência do referido requisito essencial deste ato administrativo. A motivação,
como requisito formalístico do ato, envolve a correlação entre os fatos ocorridos
e o ato praticado pelo agente. Acerca da necessidade desta correlação, reproduz
o que preleciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e o ensinamento de
LÚCIA VALLE FIGUEIREDO.
3.1.1. A Autoridade Administrativa não motivou a decisão
prolatada, uma vez que não justificou a ausência dos créditos que deram origem
à compensação realizada. Assim, a referida decisão . é carecedora de motivação.
Desta forma, impõe-se a declaração de invalidade deste ato administrativo, com
a consequente fulminação dos efeitos produzidos pelo ato administrativo ora
impugnado, que não tem o condão de impor à Autora o pagamento do tributo ejia
multa nele consagrados.
3.1.2. Acerca dos efeitos da invalidação do ato administrativo,
reproduz as lições de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO.
3.1.3. Portanto, impõe-se a anulação do Auto de Infração lavrado
contra a Autora, fulminando-se ab initio seus efeitos.
3.1.4. A falta de motivação do ato administrativo conduz ao
cerceamento de defesa da Impugnante. Isto ocorre porque a falta de motivação
do ato que ensejou a prolação da decisão que glosou os créditos propugnados
pela Impugnante, acarreta o desconhecimento, pela Impugnante, dos fatos nos
quais fundamentou-se a Autoridade Fiscalizadora para prolatá-la. Sendo assim, a
Impugnante não possui meios de articular sua defesa, e refutar os argumentos da
Autoridade Administrativa.
3.1.5. O texto Constitucional Brasileiro de 1988 inovou ao
consagrar expressamente a garantia à ampla defesa e ao contraditório no
processo administrativo, garantia esta prevista no artigo 5o inciso LV. Este
princípio é consequência direta e imediata do devido processo legal. Seria
inadmissível que o Estado de Direito os administrados não pudessem ter a
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

segurança do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que a ampla defesa e o
contraditório deverão ser exercidos materialmente, e não apenas formalmente. É
dizer, não pode apenas haver a previsão contida no Texto Constitucional, sem ser
exercida materialmente no âmbito do processo administrativo tributário, e sem
promover a igualdade do tratamento conferido às partes. A mera previsão formal
não basta. Deve haver o exercício material desta previsão contida na Carta
Magna.
3.1.6. A ampla defesa, o contraditório, a igualdade entre as partes
e a motivação das decisões constituem parte integrante do devido processo legal.
Desrespeitá-los seria impingir maus tratos ao Estado Democrático de Direito. E
mais, seria cercear o direito de defesa dos administrados, como ocorreu no
presente caso, em virtude da Impugnante não conhecer os fatos que conduziram a
lavratura do auto de infração e imposição tributária ora impugnado. Nesse
contexto, impõe-se a anulação de débito imputado à Impugnante em razão do
induvidoso cerceamento do seu direito de defesa.
3.2. Quanto ao crédito para realizar a compensação com débitos
de COFINS glosada pela decisão recorrida, alega:
3.2.1. Em 15/02/2002, a Impugnante protocolizou, perante a SRF,
Pedido de Compensação de Saldo Credor (Negativo) do IRPJ no ano calendário
de 2001, no valor de R$ 6.692.993,03 com tributos administrados pela SRF.
3.2.2. O débito da COFINS concernente ao período de apuração
encerrado em 31/01/2002, foi informado no montante de R$ 896.469,33,
conforme se infere do pedido de compensação em anexo, débito este devidamente
declarado na DCTF relativa ao primeiro trimestre de 2002.
3.2.3. Por um lapso da Impugnante, a COFINS relativa ao
período de apuração de janeiro de 2002 foi calculada à maior e,
consequentemente, verificou-se um saldo credor à favor da Impugnante, da
Declaração de Compensação no montante de R$ 397.088,38, uma vez que o valor
correto da COFINS no período de apuração em questão era de R$ 499.380,95,
conforme se infere da DCTF retificadora em anexo.
3.2.4. Nesse contexto, é inequívoco que, tendo sido recalculado,
de modo correto, o valor da COFINS - no montante de R$ 499.380,95 - o valor do
crédito da Impugnante, a título do saldo credor negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2001 foi elevado no montante de R$ 397.088,38, valor este obtido
da subtração de R$ 896.469,33 de R$ 499.380,95.
3.2.5. Assim, com a elevação do crédito da Impugnante, no
montante de R$ 397.088,38 na conta do saldo credor (negativo) do IRPJ do ano-
calendário de 2001 - uma vez que o valor correto da COFINS era de R$
499.380,95, constante da DCTF retificadora e não o de R$ 896.469,33 constante
da DCTF original - utilizou-se a Impugnante do referido saldo credor para
efetuar a compensação com um saldo parcial de COFINS relativo ao período de
apuração de fevereiro de 2002, no montante de R$ 75.977,65 e com a COFINS
devida no mês de dezembro de 2002, no valor de R$ 321.110,75. Tais valores
estão inequivocamente consolidados, respectivamente, na DCTF retificadora do
1o Trimestre de 2002, bem como na DCTF retificadora do 4o trimestre de 2002.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

3.2.6. Portanto, dúvidas não restam de que a Impugnante possuía
o crédito para efetuar a compensação dos valores de, respectivamente, R$
75.977,65 e R$ 321.110,75, relativos à COFINS dos períodos de apuração de
fevereiro e dezembro de 2002. Consequentemente, agiu corretamente a
Impugnante ao efetuar a compensação, no montante de R$ 397.088,38.
3.2.7. Em virtude do crédito da Impugnante estar devidamente
consolidado nos autos do processo administrativo n° 11610.004792/2002-08,
deverá o presente feito ser apensado àquele processo administrativo. Isto
porque, o reconhecimento do crédito nos autos do processo administrativo n°
11610.004792/2002-08 implicará, inexoravelmente, o reconhecimento do crédito
no montante de R$ 397.088,38, cobrado nos presentes autos a título de principal.
3.3.
A multa de 20% do valor do tributo imposta à Impugnante
não deve prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente confiscatório
e desproporcional.
3.4.
Mesmo que algum valor a título de juros de mora pudesse
prevalecer, não poderiam os mesmos serem calculados com base na taxa SELIC,
dada sua inconstitucionalidade, tal como reconhecido pelo E. STJ.
4. Por fim, requer a Impugnante seja o presente feito apensado ao
processo administrativo n° 11610.004792/2002-08, tendo em vista o crédito
discutido nos presentes autos tem origem naquele feito e, após a realização do
apensamento, seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, extinguindo-se, por consequência, o débito tributário objeto de
glosa, como medida de justiça.

Do Acórdão de Impugnação

A 9a Turma da DRJ/SPOI, por meio do Acórdão no 16-10.024, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Coííns
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002, 01/12/2002 a
31/12/2002
Ementa: CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte
demonstra em sua manifestação de inconformidade perfeita
compreensão dos termos do despacho decisório.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE
Sem ter ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em anulação ou invalidação do despacho
decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO-DCOMP
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

Não demonstrada a existência de crédito líquido e certo, não cabe
a homologação das compensações declaradas.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual repisa as razões trazidas em sua impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele conheço.

Da Preliminar

Da Ausência de falta de motivação no despacho decisório

A Recorrente alega que o referido despacho padece de vício insanável de falta de
motivação, vício este que conduz a anulação do ato administrativo, em virtude da ausência do
referido requisito essencial deste ato (administrativo).
Ressalta que a motivação do ato administrativo não consiste apenas na descrição,
por parte do agente que o lavra, dos dispositivos legais que supostamente o embasariam. A
motivação, como requisito formalístico do ato, envolve a correlação entre os fatos ocorridos e o
ato praticado pelo agente.
Constata-se que consta no referido ato administrativo a motivação, conforme
ementa e demais excertos extraídos de Despacho Decisório:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

Ressalta-se que conforme a Recorrente teve conhecimento e acesso as
informações e elementos que resultaram na apresentação da Manifestação de Inconformidade e
do Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto por rejeitar as alegações da Recorrente.

Do Mérito

A Recorrente insiste na tese de que ao retificar a sua DCTF, diminuindo o valor
da COFINS de R$ 896.469,33 para o montante de R$ 499.380,95, resultou em um crédito no
valor de R$ 397.088,38 (trezentos e noventa e sete mil, oitenta e oito reais e trinta e oito
centavos), o que seria suficiente para efetuar a compensação com um saldo parcial de COFINS
relativo ao período de apuração de fevereiro de 2002, no montante de R$ 75.977,65 e com a
COFINS devida no mês de dezembro de 2002, no valor de R$ 321.110,75.
Entende-se que essa tese não prospera, pois conforme expresso no Despacho
Decisório, a compensação não foi efetuada foi efetuada com o valor de R$ 896.469,33 e sim com
o valor constante da DCTF retificadora, ou seja, R$ 499.380,95.
Neste mesmo sentido no acórdão recorrido entendeu-se que o equivoco da
recorrente está em considerar que a compensação foi feita com o valor do débito a maior, quando
deu-se pelo menor valor:

Na decisão recorrida entendeu-se que o saldo do processo o crédito deferido no
processo 11610.004792/2002-08 foi utilizado em compensação, não restando valor a ser
utilizado em outras compensações :

Embora a recorrente não tenha razão em sua tese de “reestabelecimento de crédito
por retificação da DCTF”, não está claro se restou ou não crédito no processo
11610.004792/2002-08, pois o mesmo encontra-se em fase de Embargos pela Procuradoria da
Fazenda, com o provimento do recurso voluntário, conforme acórdão 1301001.049 3a Câmara /
1a Turma Ordinária.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004325/2003-51

Diante o exposto, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se sobre a procedência das alegações apresentados pela
recorrente, a confirmação do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
2. Elaborar relatório conclusivo, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 407
DF CARF MF
Original